Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709637-26.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de pedido de desistência de recurso. No entanto, o subscritor do pedido, o Dr. Leandro Miranda dos Santos, OAB/DF no 40369, não possui poderes para representar o apelante. Ante o exposto, intime-se o apelante para regularizar a sua representação processual e, se o caso, ratificar o pedido desistência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator